Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-57.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-57.2024.8.14.0089

APELANTE: LEIDIANA CORDEIRO GONCALVES

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A., ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800099-57.2024.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MELGAÇO/PA (VARA CÍVEL DA COMARCA DE MELGAÇO)

APELANTE: LEIDIANA CORDEIRO GONÇALVES
(ADVOGADA TÁBATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI)

APELADOS: PAGSEGURO INTERNET S.A. E ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA
(SEM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE NA EMENDA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Leidiana Cordeiro Gonçalves contra sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Melgaço/PA, que indeferiu a petição inicial em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de PagSeguro Internet S.A. e ABMEX Pagamentos Inteligentes LTDA., sob o fundamento de intempestividade no cumprimento da determinação de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada, no caso concreto, a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da apresentação extemporânea da emenda à petição inicial, ainda que com a juntada dos documentos requeridos e sem prejuízo às partes rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instrumentalidade do processo e a primazia do julgamento de mérito devem prevalecer quando a parte, ainda que tardiamente, cumpre as determinações judiciais sem causar prejuízo à parte adversa.

4.

O cumprimento da determinação judicial, mesmo após o prazo assinalado, mas antes da sentença, evidencia ausência de abandono da causa ou desinteresse, afastando a extinção sem julgamento do mérito.

5.

A inexistência de prejuízo aos réus — que sequer foram citados — reforça o caráter excessivamente formalista da extinção promovida.

6.

O direito à gratuidade da justiça deve ser preservado na ausência de prova concreta de capacidade econômica, sendo insuficiente a mera contratação de advogado particular para afastar a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º).

7.

A juntada de comprovante de residência em nome do cônjuge, acompanhada de certidão de casamento, é suficiente para suprir a exigência documental, conforme os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação da emenda à petição inicial fora do prazo, mas antes da prolação da sentença e sem prejuízo às partes, não justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

2.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe ao magistrado privilegiar soluções que evitem o encerramento prematuro do processo.

3.

A hipossuficiência econômica goza de presunção legal, não sendo descaracterizada apenas pela constituição de advogado particular.

4.

A exigência de documentos deve observar o princípio da razoabilidade, admitindo-se a comprovação indireta quando suficiente para a finalidade proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 99, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800099-57.2024.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MELGAÇO/PA (VARA CÍVEL DA COMARCA DE MELGAÇO)

APELANTE: LEIDIANA CORDEIRO GONÇALVES
(ADVOGADA TÁBATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI)

APELADOS: PAGSEGURO INTERNET S.A. E ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA
(SEM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Leidiana Cordeiro Gonçalves
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Melgaço/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela recorrente, em desfavor de PagSeguro Internet S.A. e ABMEX Pagamentos Inteligentes LTDA. – indeferiu a petição inicial, por intempestividade na apresentação da emenda determinada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença foi precipitada, uma vez que a emenda à petição inicial foi apresentada, ainda que com pequeno atraso, mas de forma justificada, sem má-fé e com juntada efetiva dos documentos requeridos.

Afirma que a demora se deu por dificuldades logísticas e operacionais, pois sua advogada atua em outro Estado, e que não houve prejuízo processual.

Requer a anulação da sentença para que a demanda siga seu regular trâmite ou, subsidiariamente, a manutenção da gratuidade da justiça.

Os apelados não foram intimados em sede de primeiro grau para contrarrazoar, em razão da petição inicial ter sido indeferida.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800099-57.2024.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MELGAÇO/PA (VARA CÍVEL DA COMARCA DE MELGAÇO)

APELANTE: LEIDIANA CORDEIRO GONÇALVES
(ADVOGADA TÁBATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI)

APELADOS: PAGSEGURO INTERNET S.A. E ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA
(SEM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na alegada intempestividade da emenda à petição inicial, mostra-se juridicamente adequada no caso concreto.

O ordenamento jurídico brasileiro prestigia não apenas a observância das formas processuais, mas, sobretudo, a instrumentalidade do processo, a primazia do julgamento do mérito e a cooperação processual. A forma não constitui um fim em si mesma, devendo ser relativizada quando não houver prejuízo às partes ou à regularidade do procedimento.

No caso, verifico que a parte autora atendeu às determinações do Juízo de origem, promovendo a juntada dos documentos solicitados antes da prolação da sentença, o que afasta qualquer conclusão de abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

O simples fato de parte da documentação ter sido apresentada após o prazo inicialmente assinalado não autoriza, por si só, a medida extrema de indeferimento da inicial, sobretudo quando inexistente qualquer prejuízo às partes rés, que sequer chegaram a ser citadas.

Além disso, no que se refere à justiça gratuita, acrescento, inclusive, que não se identifica nos autos nenhum elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. O fato de estar assistida por advogado particular, por si só, não descaracteriza a condição de necessitada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

De mais a mais, quanto ao comprovante de residência, observo que já havia sido juntado documento em nome do marido da autora, posteriormente complementado com a certidão de casamento, evidenciando o vínculo conjugal e a regularidade da informação prestada, o que só reforça o excesso de formalismo incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, pois privilegiou o rigor formal em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. A solução adotada pelo Juízo de origem contraria a diretriz da primazia do mérito e viola o dever de cooperação processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com o aproveitamento dos documentos já juntados.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026